Tribunal: TJDFT
Processo: 0711375-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. REJEIÇÃO. SUCESSÃO DE EQUÍVOCOS NO PROCESSO. SENTENÇA SUBMETIDA AO DUPLO GRAU. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. POSTERIOR RETORNO DOS AUTOS POR TER SIDO FIRMADA A COMPETÊNCIA DO TJDFT EM RECURSO DIVERSO. RETOMADA DO CURSO DO PROCESSO. MÉRITO NÃO APRECIADO PELO COLEGIADO. DECISÃO REFORMADA.
1. A decisão proferida em embargos à execução encontra-se contemplada no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, autorizando o manejo do agravo de instrumento.
2. Os embargos à execução (Processo n. 2017.05.1.006038-2/Pje 0005975-26.2017.8.07.0005) referem-se a ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil contra a Associação dos Produtores Rurais do Núcleo Santos Dumont e mais 26 pessoas, dentre eles o agravante.
3. A sentença que julgou improcedentes os embargos à execução foi objeto de recurso de apelação dirigido a este colegiado que, diante da notícia de que o processo de execução havia sido encaminhado à Justiça Federal, declinou da competência.
4. No entanto, a decisão interlocutória proferida na execução já havia sido reformada por este tribunal, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0705521-83.2018.8.07.0000, antes do julgamento da apelação dos embargos à execução, o que não foi alertado por nenhuma das partes e inobservado pelo colegiado.
5. Desse modo, com a devolução do processo de execução e dos embargos à execução ao juízo de origem, competia ao magistrado remeter a apelação cível a este tribunal para retomada do julgamento, com apreciação do mérito.
6. Frise-se que, com o retorno dos autos, o processo foi digitalizado, sendo as partes intimadas para se manifestarem quanto à conformidade das peças, deixando o agravante transcorrer o prazo, em setembro de 2019, sem nada alegar. Contudo, o silêncio inoportuno da parte não releva os equívocos ocorridos no processo.
7. A irresignação da parte é pertinente, revelando-se desacertada a decisão que determinou o arquivamento dos embargos à execução, sem que o mérito do recurso de apelação tenha sido apreciado pelo tribunal.
8. Preliminar rejeitada. Recurso provido